Tribunal: TJDFT
Processo: 0748639-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Processo : 0748639-36.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 176078579 dos autos originários n. 0005287-64.2013.8.07.0018), que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A agravante sustenta o cabimento das consultas, uma vez que a última tentativa de penhora online ocorreu em 2021. Menciona os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo, além de jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens nas modalidades requeridas, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator